Tribunal: TJDFT
Processo: 0718509-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No PROCESSO: 0718509-63.2023.8.07.0000 IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL IMPETRANTE: NILSON MARTORELLI INTERESSADO: DISTRITO FEDERAL FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Aguardem os presentes autos em Secretaria, para julgamento simultâneo com o Mandado de Segurança n. 0725168-88.2023.8.0000 (impetrante Maruska Lima de Sousa Holanda), com fundamento no artigo 55, § 3o, do Código de Processo Civil, por razões de segurança jurídica e economia processual, com intuito de evitar a ocorrência de decisões contraditórias, tendo vista a conexão entre os processos quanto à matéria. Cumpra-se. Brasília, 15 de setembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator